Tribunal: TJDFT
Processo: 0783766-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INICIAL GENÉRICA E PADRONIZADA. ALEGAÇÕES QUE DEPENDEM DE ANÁLISE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MAURI FERREIRA XIMBRE em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, em face do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito no YE02574750, lavrado por suposta recusa à submissão ao teste de alcoolemia, nos termos do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse cópia integral do processo administrativo correspondente à multa, bem como esclarecesse e comprovasse eventual adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), advertindo que o descumprimento ensejaria o indeferimento da inicial.
4. Em resposta, a parte autora sustentou que, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, incumbe ao ente público réu fornecer a documentação necessária ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, e esclareceu que não aderiu ao Sistema de Notificação Eletrônica, afirmando não dispor de meio formal para comprovar fato negativo.
5. Sobreveio sentença de indeferimento da petição inicial, ao fundamento de que a parte autora não cumpriu adequadamente a determinação de emenda, razão pela qual extinguiu o feito sem apreciação do mérito.
6. Em suas razões recursais, a parte recorrente, além de insurgir-se contra a extinção do processo, passa a sustentar nulidades do auto de infração relacionadas à oferta irregular de etilômetro passivo, à ausência de formalidades no ato da abordagem, à falta de assinatura do agente autuador e à alegada inobservância da concomitância processual.
7. Contrarrazões apresentadas pelo DER/DF, pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a parte autora deixou de instruir a inicial com documento essencial à análise da pretensão deduzida e de que não cabe, em sede recursal, inovar para discutir questões de mérito não apreciadas em primeiro grau.
8. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
9. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação de emenda, diante da ausência de juntada do processo administrativo e da insuficiência dos elementos apresentados para a adequada delimitação da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. O recurso não merece provimento.
11. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta vícios que dificultam o julgamento de mérito, deve o magistrado determinar sua emenda, indicando de forma precisa o que deve ser corrigido ou complementado.
12. Descumprida a diligência no prazo assinalado, impõe-se o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, conforme dispõe o parágrafo único do referido dispositivo.
13. No caso dos autos, a determinação de emenda foi clara e objetiva, tendo o Juízo de origem indicado expressamente a necessidade de juntada do processo administrativo e de esclarecimentos acerca da adesão ao Sistema de Notificação Eletrônica, por se tratarem de elementos relevantes à compreensão da controvérsia deduzida.
14. A própria narrativa inicial evidencia que as alegações de nulidade do auto de infração, especialmente aquelas relacionadas à regularidade do procedimento administrativo, demandam a análise do respectivo processo administrativo, cuja ausência inviabiliza o adequado exame da pretensão.
15. Ainda que, em regra, a Administração Pública detenha a posse da documentação administrativa, tal circunstância não afasta, por si só, o dever da parte autora de instruir minimamente a inicial quando as alegações deduzidas dependem diretamente desses elementos.
16. No presente caso, a parte autora não demonstrou qualquer tentativa concreta de obtenção da documentação, tampouco comprovou eventual recusa ou impossibilidade de acesso junto ao órgão competente, limitando-se a invocar, de forma abstrata, a regra do art. 9o da Lei no 12.153/2009.
17. Tal postura revela descumprimento do dever de cooperação processual, na medida em que não se admite que a parte, ao mesmo tempo em que formula alegações que exigem análise de determinado conjunto probatório, se furte a apresentar os elementos mínimos necessários à sua verificação.
18. Ademais, a manifestação apresentada em sede de emenda não se prestou a sanar os vícios apontados, consistindo em reprodução de argumentos genéricos e padronizados, desacompanhados de elementos concretos aptos a viabilizar o regular prosseguimento do feito.
19. Observa-se, ainda, que a petição inicial e a emenda apresentada reproduzem, em larga medida, fundamentos abstratos e dissociados das especificidades do caso concreto, com alegações amplas de nulidade que não vêm acompanhadas de substrato mínimo que permita sua aferição.
20. Esse tipo de postulação genérica, dissociada de elementos concretos e apoiada em teses padronizadas, compromete a utilidade do provimento jurisdicional e dificulta a própria atuação do Poder Judiciário, não sendo compatível com a lógica de racionalidade e eficiência que orienta o microssistema dos Juizados Especiais.
21. Nessas circunstâncias, a exigência de complementação da inicial não se mostra desarrazoada ou excessiva, mas, ao contrário, adequada e necessária para delimitação do objeto litigioso e viabilização do contraditório.
22. Não se trata, portanto, de impor à parte autora ônus desproporcional ou de restringir o acesso à justiça, mas de exigir o cumprimento de requisitos mínimos para o regular desenvolvimento do processo, especialmente quando oportunizada a correção da inicial.
23. Cumpre destacar, por fim, que não cabe a esta Turma Recursal analisar as alegações de mérito suscitadas no recurso, relativas à validade do auto de infração, porquanto tais matérias não foram apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
24. Diante desse cenário, mostra-se correta a sentença que indeferiu a petição inicial em razão do descumprimento da determinação de emenda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
25. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para manter a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.
26. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
27. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.